Tribunal: TJDFT
Processo: 0038744-82.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0038744-82.2016.8.07.0018 RECORRENTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A RECORRIDO: ARMENIA OLIVEIRA RIBEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. IMÓVEL PARTICULAR. REGULARIDADE URBANÍSTICA. EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA EM LEI. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO. JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO. ART. 1.013, §3o, CPC. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRAZO. TRANSIÇÃO. 30 ANOS. ART. 2.028, CC/02. REGRAMENTO. CC/1916. REQUISITOS. CONFIGURAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROPRIETÁRIA REGISTRAL. COMPRA APÓS PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. IMPROCEDÊNCIA. 1. Para o ajuizamento da ação de usucapião, o requerente deve demonstrar a configuração dos requisitos legais previstos no Código Civil, os quais estão elencados no artigo 1.242 do CC (antigo artigo 551 do CC/1916), no caso de usucapião ordinária, e no artigo 1.238 do CC (antigo artigo 550 do CC/1916), no caso de usucapião extraordinária, não se verificando, dentre os requisitos da usucapião, a obrigatoriedade de que o imóvel usucapiendo esteja situado em parcelamento regular. 2. A imposição de regularidade urbanística de imóvel particular como condição para o processamento da ação de usucapião significa submeter o requerente a exigência não prevista em lei para o instituto. 3. Em relação a posse ad usucapionem iniciada na vigência do Código Civil de 1916, o legislador elencou como requisitos da usucapião ordinária: posse ininterrupta e incontestada; prazo de 10 anos (entre presentes) ou 20 anos (entre ausentes); animus domini; justo título; boa-fé. 4. Não demonstrado o justo título, a propriedade originária do imóvel pode ser adquirida pela usucapião extraordinária, tendo por requisitos previstos no Código de 1916 os seguintes: posse ininterrupta e sem oposição; animus domini; prazo de 30 anos. 5. Iniciado o prazo na vigência do Código Civil de 1916, e consumado sob a égide do Código Civil de 2002, a definição da lei de regência do caso concreto deve seguir a regra de transição prevista no artigo 2.028 do Código de 2002. 6. Se, na data da entrada em vigor do novo Código Civil, já havia transcorrido mais da metade do prazo de 30 anos da usucapião extraordinária, a situação jurídica do possuidor deve permanecer disciplinada pelo Código Civil de 1916. 7. Restando demonstrada a presença dos requisitos da usucapião extraordinária disciplinada pelo artigo 550 do Código Civil de 1916, deve ser julgado procedente o pedido, declarando-se a prescrição aquisitiva em favor do possuidor. 8. Ações de protesto em nome de terceiros não produz efeitos em relação ao possuidor de imóvel que delas não teve conhecimento nem fez parte. 9. Edital genérico, publicado em ação de protesto com o objetivo de intimar “todos os ocupantes do imóvel denominado Fazenda Paranoazinho” não tem o condão de interromper a prescrição aquisitiva de possuidor do imóvel usucapiendo, quando se constata que teria sido plenamente possível identificá-lo como morador da área. 10. Deve ser julgada improcedente a pretensão reivindicatória do atual proprietário registral do imóvel, quando se verifica que a compra da área se deu após consumado o prazo da usucapião em favor do possuidor com ânimo de dono. 11. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 2o e 3o, ambos da Lei 6.766/79, 1.238, caput, do Código Civil, 167, inciso I, e 28, ambos da Lei 6.015/73, defendendo a impossibilidade de aquisição originária de bem imóvel irregular e sem registro imobiliário; b) artigos 870, II e III do CPC/73 e 726 do CPC/15, sustentando que a intimação por edital, direcionada a todos os ocupantes do imóvel, feita em protesto judicial pelo proprietário, tem o condão de interromper a prescrição aquisitiva em situações de inviabilidade e impossibilidade de intimação pessoal de cada um dos ocupantes do imóvel. Requer, por fim, a reunião do processo no 0003490- 55.2014.8.07.0006, ID no 17535066, à presente demanda, de forma a evitar o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, bem como que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Maria Eugênia Cabral de Paula Machado, OAB/DF 22.720 e Manoel Walter Veras Alves Filho, OAB/DF, 26.630 (ID 23289799 - Pág. 16). Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 2o e 3o, ambos da Lei 6.766/79, 1.238, caput, do Código Civil, 167, inciso I, e 28, ambos da Lei 6.015/73. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. De outro lado, em relação à pretendida reunião do processo no 0003490- 55.2014.8.07.0006, ID no 17535066, à presente demanda, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais formulado em sede de contrarrazões, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Maria Eugênia Cabral de Paula Machado, OAB/DF 22.720 e Manoel Walter Veras Alves Filho, OAB/DF, 26.630, em relação à recorrente. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030